Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRABALHO DO CAUSÍDICO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça requerido em contrarrazões. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutumquantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). Preliminar da impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões não conhecido, em razão da inadequação da via eleita.
2. A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito configura o dano moral presumido (in re ipsa). Não necessita de provas, bastando apenas a comprovação da inscrição indevida.
3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
4. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 4.1. No caso, a negativação do nome do consumidor junto a órgãos de proteção de crédito, sem que tenha havido uma relação com a empresa, que se descuidou ao realizar contrato fraudulento de empréstimo com terceiro, imputando indevidamente o débito ao recorrente, são circunstâncias que devem ser sopesadas na majoração do dano moral.
5. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil orienta o magistrado a considerar critérios como o zelo do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a fixação dos honorários advocatícios. No caso, o advogado do apelante se demonstrou diligente em toda atuação processual, razão pela qual se majora os honorários advocatícios em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e provido.